Tribunal: TJBA
Processo: 8009912-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009912-81.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DA SILVA SANTOS Advogado(s): BARBARA LEMOS BEZERRA PEREIRA (OAB:BA60885-A) APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): LEONARDO MAZZILLO (OAB:RJ241666-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA AUTOIMUNE GRAVE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$5.000,00 NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$15.000,00. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CARÁTER PEDAGÓGICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por paciente portadora de fibrose pulmonar avançada secundária a esclerose sistêmica difusa, em face de operadora de plano de saúde que indeferiu cobertura para tratamento domiciliar (home care), não obstante expressa prescrição médica. II. Questão em discussão 2. A adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, diante da negativa abusiva de tratamento de saúde por parte da operadora, especialmente considerando o quadro clínico da autora. III. Razões de decidir 3. Configuração de conduta abusiva da operadora, ao negar cobertura a tratamento essencial, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 4. O valor de R$5.000,00, arbitrado na sentença, revela-se insuficiente para atender à finalidade pedagógica e compensatória da indenização. 5. Necessidade de majoração do montante para R$15.000,00, mais adequado às peculiaridades do caso e ao caráter punitivo-pedagógico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando incontroversa a ilicitude e, à luz da gravidade do quadro clínico e da negativa de tratamento home care, o montante fixado se mostra desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à função punitivo-pedagógica da reparação." Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas 302 e 608; CDC, art. 6º, VI, e art. 14; CPC, art. rt. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Apelação Cível n. 0335935-20.2017.8.05.0001 Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, DJe 06/11/2019; TJBA – Apelação Cível n. 0329147-58.2015.8.05.0001 Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, DJe 29/06/2021; TJBA – Apelação Cível n. 0544126-07.2016.8.05.0001 Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJe 13/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8009912-81.2024.8.05.0080; Recorrente: Maria das Graças Araújo da Silva Santos; Recorrida: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para majorar a indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator